Tribunal: TJDFT
Processo: 0737793-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SINDICALIZADOS QUE MIGRARAM DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TEMA 943/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações de Rondônia (Sinttel-RO) contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra a Fundação Sistel de Seguridade Social (processo n. 0074551-30.2010.8.07.0001), determinou a exclusão dos sindicalizados migrados do feito executivo de origem.

2. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 943 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que “Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária" (REsp 1551488/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 01/08/2017).

3. Em análise de caso análogo, o c. STJ reafirmou a tese no sentido de que “não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança nas hipóteses de desligamento do plano de previdência em que tenha ocorrido prévia migração e a pretensão de recomposição monetária esteja vinculada justamente ao período contemplado pela transação/migração. (...) Inaplicabilidade da Súmula 289/STJ e Tema/Repetitivo 514/STJ (...) Incidência, no caso, do Tema/Repetitivo 943/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.533.630/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 16/11/2020.). Escorreita, portanto, a r. decisão agravada, ao determinar a exclusão, do feito executivo de origem, dos segurados que migraram de plano de benefícios. Precedentes deste e. Tribunal e do c. STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.